Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717364-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GERRANI EMANOELA DE FREITAS ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE, PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes. 2. Em que pese os agentes estivessem em cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do irmão da ré, a descoberta de provas de crimes alheios à investigação originária é perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico. É o que se chama de encontro fortuito de provas, que é plenamente aceito pela jurisprudência pátria. Precedentes do STJ. 3. É evidente que, em razão do fenômeno da serendipidade, agentes policiais que se deparam com fortes indícios a respeito da prática de ilícitos durante o cumprimento de mandado de prisão não podem se abster de realizar a prisão em flagrante de pessoa alheia ao mandado de prisão, mesmo que este não seja o objeto inicial da diligência. Precedentes. 4. Os depoimentos firmes e convergentes das testemunhas, a prova documental anexada aos autos e os demais elementos probatórios não deixam dúvidas sobre a prática dos delitos imputado na denúncia. 5. Conforme a jurisprudência consagrada na Súmula no 231 do STJ, a despeito da redação literal contida no art. 65 do Código Penal, não se mostra possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes. 5.1 A individualização da pena não pode ultrapassar o limite mínimo cominado, mormente quando não se estabelece fração objetiva para aplicação da redução almejada. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que quantidade e a natureza da droga podem ser valoradas tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos. Precedentes 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 244 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que ilícitas as provas que embasam o decreto condenatório. Afirma a ocorrência de busca especulativa sem justificativa legal, vez que o cumprimento de mandado de prisão não autoriza a busca domiciliar sem o consentimento do morador ou autorização judicial específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 244 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A apreensão de drogas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão para crime diverso não caracteriza "fishing expedition", mas sim encontro fortuito de provas, sendo legítima a utilização das provas obtidas” (AREsp n. 2.714.235/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 3/1/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002